Tribunal: TJSP
Processo: 1002093-70.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROSD E INADIMPLENTES – Reconhecimento da existência de indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que referente a débito de faturas de cartão de crédito quitado em razão de acordo extrajudicial - Reconhecida a inexigibilidade do débito descrito na inicial, de rigor, a manutenção da r. sentença, que declarou

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROSD E INADIMPLENTES – Reconhecimento da existência de indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que referente a débito de faturas de cartão de crédito quitado em razão de acordo extrajudicial - Reconhecida a inexigibilidade do débito descrito na inicial, de rigor, a manutenção da r. sentença, que declarou a inexigível a dívida em questão.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o ato ilícito, consistente em indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que referentes a débito inexigível, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Manutenção d r. sentença, na parte em que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
Recurso desprovido.